Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714458-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIA AMÉLIA DA FONSECA COELHO RECORRIDO: JOSEILDO RAIMUNDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. RENAJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. A pesquisa de bens do cônjuge do executado, por meio do sistema RENAJUD, pode ser realizada para localização de bens sobre os quais o executado possua direito à meação, em se tratando de débito contraído após o casamento, celebrado pelo regime de comunhão parcial de bens, com amparo no que dispõe o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. A realização de pesquisas por meio de sistemas com os quais o Tribunal possui convênio deve ser fomentada, visando à obtenção da satisfação da obrigação; contudo, em se tratando de pessoa que não faz parte da demanda, o deferimento do pedido deve ser feito com cautela, para não acarretar violação ao sigilo bancário e fiscal do cônjuge do executado. A utilização do sistema e-RIDF de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do sistema, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 790, 831, 835, e 854, todos do Código de Processo Civil, sustentando inexistir razão para que a penhora, no caso dos autos, seja limitada aos bens encontrados na pesquisa via sistema RENAJUD, sendo plausível a manutenção da pesquisa também pelo sistema BACENJUD, uma vez inexistente na lei a referida limitação; b) artigos 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664, todos do Código Civil, porquanto, no regime de comunhão parcial todos os bens adquiridos após a data do casamento tornam comuns ao casal, não havendo que se falar em exclusão dos ativos financeiros da regra de comunicação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais merece a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012